Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752790-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rafael Marra Guimarães Ferreira Embargados: Marcio Xavier dos Reis Mauro Xavier dos Reis D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rafael Marra Guimarães Ferreira contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado por ora embargante (Id. 58248285). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator